Tribunal: STF
Processo: RE 1531193
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Giselle Silva Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Recurso inominado. Aluguel Social. Inexistência de legislação estabelecendo beneficio. Inexigibilidade com fundamento exclusivo em norma programática constitucional, sob pena de conferir inapropriado efeito assemelhado ao caráter injuncional. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.”



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 698 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativa, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Devolução dos autos em razão do julgamento do RE n 684.612, Tema nº 698, do Eg. STF. Inteligência do art. 1.040, inc. II do CPC. Descabimento. Tese fixada no referido precedente que não alcança o presente feito. Manutenção do julgado. “



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts.1º, III, 2º, 6º, 23, IX e X, e 182, da Constituição da República e do Tema nº 698 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, ressalto que no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Na presente hipótese, após o juízo a quo indeferir os pedidos da Recorrente e ter sido a sentença confirmada pelo acórdão, o Tribunal de origem decidiu que a controvérsia não guardava identidade ao Tema 698 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “O v. acórdão merece prevalecer. Com efeito, embora a moradia seja considerada um direito social constitucionalmente previsto, cabendo ao Estado o dever de assegurá-lo, conforme determinam os artigos 6 e 182, ambos da Constituição Federal, verifica-se que na Lei Complementar Municipal nº 277/2006 (Plano Diretor da cidade de Jaú/SP) inexistem disposições regulamentando o auxílio moradia para situações como a da parte autora. Nota-se que o artigo 10, inciso XV, da supramencionada Lei Complementar Municipal n° 277/2006 dispõe que para a consecução dos objetivos gerais de desenvolvimento urbano, econômico, social e ambiental, o município irá "fomentar os mercados acessíveis à população de baixa renda para democratizar o acesso à terra e à moradia digna". Ademais, o artigo 26, inciso V, do referido diploma, estabelece ser objetivo da política municipal de promoção e assistência social "a promoção da inclusão social mediante acolhimento, trabalho digno, moradia digna, acesso a equipamentos e serviços urbanos, a equipamentos comunitários e a espaços públicos". Contudo, não há disposição normativa especifica regulamentando o auxilio moradia para pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade social. Ainda, o artigo 67 do Plano Diretor acima mencionado também não prevê o beneficio assistencial almejado pela Embargante, apenas estabelecendo um parâmetro de prioridade no atendimento das politicas públicas que vierem a ser desenvolvidas ao prescrever que "a politica municipal de habitação destina-se a assegurar o usufruto do direito à moradia digna a todo munícipe cuja renda familiar não alcance o nível minimo do mercado habitacional local, possuindo, assim, nítido caráter programático. De igual forma ocorre com o artigo 68 do diploma legislativo municipal, o qual apenas traz diretrizes para a implantação de programas de habitação popular de interesse social. Nesta senda, o Poder Judiciário não pode eleger critérios econômicos, financeiros e sociais para indicar os destinatários de um beneficio assistencial inexistente na legislação municipal, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes, disposto no artigo 2º, da Constituição Federal, visto que os meios de concretização das políticas públicas (incluindo-se as as limitações orçamentárias), são matérias discricionárias e atinentes à Administração Pública. em especial quanto aos critérios e prioridades a serem estabelecidos.”



    Verifica-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, a Lei Complementar Municipal n° 277/2006 (Plano Diretor da cidade de Jaú/SP), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aluguel social. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à reserva de plenário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 909644 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-206 14-10-2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1283361 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-292 14-12-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALUGUEL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PRESTAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Tendo o Colegiado de origem consignado a inexistência do direito ao aluguel social, no caso, em decorrência das seguintes circunstâncias: a) estar a autora inscrita em programa para sorteio de casas e b) ter a autora expressamente recusado o abrigo que lhe foi oferecido, somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos seria possível decidir em sentido contrário, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para negar provimento ao agravo no recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido.” (ARE 1371664 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe-s/n 16-05-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente